Tribunal: TJDFT
Processo: 0725221-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial de declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou ao recorrente as penalidades previstas no art. 165-A do CTB.

2. Alega o recorrente, em suas razões, que consta do edital acostado à inicial que teria infringido o Código de Trânsito Brasileiro – CTB e lhe aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 2.934,70, bem como a perda de 07 (sete) pontos em sua carteira de habilitação, sem que a autoridade tenha disponibilizado ou realizado quaisquer dos procedimentos complementares para a aplicação da multa, devendo o ato administrativo ser anulado. Requereu o provimento do recurso.

3. Recurso próprio, tempestivo e preparado (ID. 51794871). Contrarrazões apresentadas (ID. 51794875).

4. Trata-se, na origem, de ação anulatória de ato administrativo, proposta por RODOLFO DE BRITO FERREIRA em face do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITIO FEDERAL - DER.

5. Pretende o recorrente a anulação do auto de infração de trânsito que lhe aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 2.934,70, bem como a perda de 07 (sete) pontos em sua carteira de habilitação, sem que tenha especificado a casuística fática em relação ao auto de infração atacado, constatando-se ausência de fundamentação especifica, conforme constatou a sentença, ID. 51794869: “Observe, como já destacado, que a petição inicial veicula narrativa fática comum a centenas, quicá, MILHARES de outras ações deduzidas nos 4 Juizados da Fazenda Pública do DF, sobre o mesmo assunto - PESSOAS QUE SE RECUSARAM A SE SUBMETER AO TESTE DO BAFÔMETRO -, sem, contudo, especificar a casuística fática, em relação ao autor da demanda, e fundamentação específica, a respeito”.

6. No caso dos autos, a insurgência está no ato administrativo publicado em edital, originário do Diretor-Geral Adjunto do Departamento de Trânsito do Distrito Federal que “torna pública a aplicação de suspensão do direito de dirigir aos infratores”, sem qualquer narrativa do recorrente e indicação clara dos fatos específicos à presente causa e quais os vícios do ato atacado. Nesse ponto, destaca-se o entendimento desta Segunda Turma Cível que reconhecem que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, isto é, presumem-se verdadeiros até prova em contrário. Desse modo, por aplicação do referido poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao administrado o encargo de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública (Acórdão 1750323, Relatora Marília de Ávila e Silva Sampaio, julgado em 258/08/2023, publicado do DJe de 08/09/2023), o que não ocorreu no presente caso, não merecendo reforma a sentença proferida.

7. Confirma, entretanto, o recorrente no recurso, ID. 51794872, que ao ser abordado, o agente de trânsito lhe pediu que fizesse um teste prévio de alcoolemia, porém o teste não consistia no uso do bafômetro, mas de um aparelho que possuía uma luz vermelha, sem qualquer registro e sem selo do INMETRO, o que retirava por completo sua higidez, não sendo possível atestar a garantia do resultado eventualmente registrado, que não teria recebido a dupla notificação da penalidade para apresentação de defesa prévia.

8. Nos termos da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539). 7.1. Ademais, o STF, na apreciação do Tema 1.079 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Plenário, 19.5.2022. 7.2. Sendo assim, havendo a recusa do condutor em se submeter a testes, exames, perícias ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, é desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação. Precedentes: (Acórdão 1748590, 07057545620238070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1720457, 07028255020238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1704570, 07527816920228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Sendo assim, da análise de tudo que consta dos autos, verifica-se que o improvimento do recurso e a confirmação da sentença, na forma como foi proferida, é medida que se impõe.

10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa.